Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021949-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AZIZ CALIXTO SAID - CPF: 072.291.351-68 (AGRAVADO), DORACY MACHADO DE SOUZA - CPF: 109.839.371-68 (AGRAVADO), ENEIDE DE BRITO - CPF: 353.052.581-20 (AGRAVADO), GERCI VALTRICK - CPF: 302.679.439-20 (AGRAVADO), KURT WALTER HATTJE - CPF: 213.132.029-91 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO COLUSSI - CPF: 234.321.600-20 (AGRAVADO), MIGUEL BENEDITO DE LIMA - CPF: 023.546.138-57 (AGRAVADO), NAGMA LUCY BARROS - CPF: 522.641.819-15 (AGRAVADO), FRANCELINA MARIA DE JESUS E SILVA - CPF: 376.393.821-49 (AGRAVADO), ZILDA LIMA DA SILVA - CPF: 567.176.521-87 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021949-85.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - NOTÍCIA DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO POR PARTE DOS EXEQUENTES - DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ADESÃO AO ACORDO POR TODOS OS EXEQUENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão agravada que, apesar de ter homologado o acordo noticiado nos autos, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, porquanto não houve adesão integral dos exequentes ao acordo.

Assim, ocorreu a extinção do processo com relação a parte dos exequentes, mas o feito prossegue com relação ao demais, não aderentes do acordo, o que impede, neste momento processual, o levantamento dos valores depositados em juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021949-85.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1021949-85.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Aziz Calixto Said e Outros

Proc. origem: 0007347-61.2012.8.11.0041 (Cód. 755329)

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Aziz Calixto Said e Outros
(Proc. no 0007347-61.2012.8.11.0041 - Cód. 755329), indeferiu o pedido realizado pelo banco de levantamento do saldo remanescente.

Sustenta que foi celebrado um acordo entre os executados e o banco exequente, em que consta uma cláusula que autoriza o levantamento pelo banco dos valores depositados.

Defende a validade da cláusula e afirma que o levantamento dos valores não causará prejuízos aos poupadores que não aderiram ao acordo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que o acordo extrajudicial celebrado seja homologado na integralidade, com a autorização para levantamento dos valores depositados como garantia.

Liminar
indeferida (Id. 63828493).

Sem
contraminuta
(Certidão - Id. 67765497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021949-85.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1021949-85.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Aziz Calixto Said e Outros

Proc. origem: 0007347-61.2012.8.11.0041 (Cód. 755329)

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Aziz Calixto Said e Outros
(Proc. no 0007347-61.2012.8.11.0041 - Cód. 755329), indeferiu o pedido realizado pelo banco de levantamento do saldo remanescente.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão, para autorizar o levantamento de valores pelo banco.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

Verifica-se que o banco agravante noticiou, em 14.07.2020, a realização de acordo com a parte autora, nos seguintes termos (Id. 63056463):

“(...)
O Autor aderiu aos termos do Acordo Coletivo
, firmado em 11/12/2017 pelas entidades de defesa dos consumidores, FEBRABAN e CONSIF, com mediação da Advocacia-Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

O Autor receberá
o montante de R$ 6.640,92 (seis mil, seiscentos e quarenta Reais e noventa e dois centavos) e seu advogado o valor de R$ 604,09 (seiscentos e quatro Reais e nove centavos) a título de honorários de sucumbência.

Ante ao exposto,
requer-se a homologação do acordo realizado, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito com relação a Autor mencionado
no Termo de Adesão, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)”.

É possível perceber que uma das cláusulas do mencionado acordo determina que, se houver depósito judicial no processo em andamento, o valor será integralmente levantado em favor do banco.

Na sequência, o juízo singular proferiu decisão em que homologou o acordo firmado, bem como reconheceu o seu cumprimento pelo banco, porém indeferiu o pedido de levantamento de valores, naquela ocasião, ao argumento de que a avença não se estendeu a todos os exequentes, como se lê (Id. 63056463 - Pág. 5):

“(...) A executada pleiteia a restituição do saldo remanescente depositado, em virtude do acordo realizado com os exequentes. (...)
Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do saldo remanescente, tendo em vista que a avença não abarcou todos os exequentes.
(...)”.

Sobre o assunto, vale salientar que, de fato, o imediato levantamento dos valores depositados em juízo e a extinção integral do processo somente teria cabimento se o acordo tivesse sido realizado entre todos os exequentes.

Como não é este o presente caso, mostra-se adequada a decisão agravada, para que não haja prejuízos aos demais exequentes, que não aderiram ao acordo coletivo.

Dessa forma, é de se manter a decisão agravada que, apesar de ter homologado o acordo noticiado nos autos, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, porquanto não houve adesão integral dos exequentes ao acordo.

Assim, ocorreu a extinção do processo com relação a parte dos exequentes, mas o feito prossegue com relação ao demais, não aderentes do acordo, o que impede, neste momento processual, o levantamento dos valores depositados em juízo.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020